Tribunal: TJDFT
Processo: 0714628-07.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SEGURO PRESTAMISTA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível proposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional envolvendo Cédula de Crédito Bancário rural no valor de R$ 251.398,21, contratada com taxa anual de juros de 22,30%, com vencimento em 05/03/2025, na qual o autor questiona capitalização de juros, contratação de seguro prestamista, cobrança de comissão de permanência e honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial; (ii) estabelecer se é abusiva a capitalização de juros pactuada na Cédula de Crédito Bancário; (iii) determinar se houve contratação irregular ou venda casada de seguro prestamista; (iv) verificar a existência de cobrança de comissão de permanência e a correção da fixação de honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando a controvérsia está integralmente resolvida pelas provas documentais constantes dos autos, nos termos do art. 370 do CPC e dos arts. 5o, LIV e LV, da CF.
4. A capitalização de juros na Cédula de Crédito Bancário é permitida pelo art. 28, §1o, I, da Lei 10.931/2004, desde que expressamente pactuada, e é válida quando a taxa anual supera o duodécuplo da mensal, conforme tese firmada pelo STJ no REsp 973.827/RS (repetitivo).
5. A jurisprudência do STJ (Tema 972 – REsp 1.639.259/SP) reconhece que apenas a imposição de contratação com seguradora indicada configura venda casada; inexistindo cláusula contratual ou prova de cobrança de seguro prestamista, afasta-se a abusividade.
6. A ausência de demonstração de cobrança de comissão de permanência impede seu reconhecimento e, portanto, afasta qualquer alegação de cumulação indevida com juros moratórios ou multa.
7. A improcedência integral dos pedidos autorais impõe a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC, justificando-se a majoração prevista no §11 do mesmo dispositivo diante do desprovimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A análise documental suficiente, nos termos do art. 370 do CPC, afasta alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial.
2. A capitalização mensal de juros é válida na Cédula de Crédito Bancário quando expressamente pactuada e quando a taxa anual supera o duodécuplo da mensal.
3. A inexistência de cláusula ou prova de cobrança de seguro prestamista impede o reconhecimento de venda casada.
4. A ausência de comprovação da cobrança de comissão de permanência afasta a alegação de sua cumulação com encargos moratórios.
5. A improcedência total dos pedidos autorais impõe a condenação em honorários sucumbenciais, com majoração em grau recursal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 370 e 85, §11; Lei 10.931/2004, art. 28, §1o, I; CDC (aplicável conforme Súmula 297/STJ).
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS (repetitivo), Segunda Seção, j. 08/08/2012; STJ, REsp 1.639.259/SP (Tema 972), Segunda Seção, j. 12/12/2018.